Tribunal: TJDFT
Processo: 0749502-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749502-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BIZCAPITAL EMPIRICA PME AGRAVADO: PAULO CESAR JESUS DE LIMA, PAULO CESAR JESUS DE LIMA DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 19/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR